Tribunal: TJES
Processo: 5005744-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005744-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BORGES

AGRAVADO: FUTURA COMERCIO DE VEICULOS LTDA E DAYCOVAL FINANCEIRA VEICULOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA DECLARADA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDA OCULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alexandre da Cunha Borges contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a renda declarada de aproximadamente R$ 1.900,00 seria incompatível com o financiamento de veículo com parcela de R$ 1.500,00 e entrada de R$ 16.000,00, inferindo-se a existência de renda omitida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de financiamento de veículo com prestação próxima à totalidade da renda mensal declarada autoriza, por si só, a inferência de ocultação de rendimentos e o consequente indeferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, estabelecendo presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência, a qual só pode ser ilidida por elementos concretos.

Não é dado ao magistrado indeferir o benefício com base em juízo hipotético ou especulativo sobre a existência de renda oculta apenas pela estranheza na gestão financeira da parte, sem amparo em prova concreta em sentido contrário.

A análise dos documentos, incluindo contracheques e imposto de renda, demonstra renda anual bruta de cerca de R$ 33.000,00, montante compatível com a hipossuficiência jurídica alegada.

O comprometimento quase integral da renda com o financiamento do veículo objeto da lide evidencia estado de penúria momentânea e alto grau de endividamento, circunstância que confirma a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

A gratuidade de justiça não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária necessária para garantir o acesso ao Poder Judiciário, mormente quando a dívida assumida é justamente o objeto de discussão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Carlos Alexandre da Cunha Borges provido.

Tese de julgamento
:

A assunção de obrigações financeiras elevadas em proporção à renda declarada não autoriza, isoladamente, a presunção de capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

O indeferimento da assistência judiciária gratuita exige elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, sendo vedada a decisão baseada em meras inferências sobre ocultação de patrimônio.

O alto grau de endividamento da parte, ainda que decorrente de ato voluntário, deve ser considerado na análise da capacidade financeira para fins de gratuidade de justiça, de modo a não obstaculizar o acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, incisos XXXV e LXXIV do art. 5º; CPC/2015, art. 98; § 3º do art. 98; § 3º do art. 99; art. 100.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005744-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BORGES

AGRAVADO: FUTURA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA E DAYCOVAL - FINANCEIRA VEÍCULOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BORGES
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Tutela de Urgência tombada sob o nº 5040562-80.2024.8.08.0048, movida face a
FUTURA COMÉRCIO DE VE
Í
CULOS LTDA
E
DAYCOVAL - FINANCEIRA VEÍCULOS
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Autor, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

A decisão recorrida, id 66878803 na origem, indeferiu a benesse sob o fundamento de que a renda declarada pelo Autor (aproximadamente R$ 1.900,00) seria incompatível com as obrigações financeiras assumidas, notadamente o financiamento de veículo com parcela de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o pagamento de entrada no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). O Magistrado
a quo
inferiu, a partir desses dados, a existência de renda omitida, considerando a situação fática não condizente com a hipossuficiência alegada.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 98, dispõe que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, estabelecendo ainda, no § 3º do artigo 99, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

É cediço que tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser ilidida por prova em contrário ou pela análise das circunstâncias fáticas pelo Magistrado. Contudo, o indeferimento do benefício exige elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que o Autor aufere renda líquida declarada de valor muito próximo ao da prestação do financiamento assumido (cerca de R$ 1.500,00), além de ter dado entrada no valor de cerca de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). A partir desses dados, o Julgador a quo inferiu haver renda ocultada pelo Autor-Agravante, afirmando, assim, haver circunstância não condizente com a hipossuficiência alegada.

Todavia, debruçando-me sobre a análise dos autos e reiterando os fundamentos que adotei quando da concessão da tutela antecipada recursal, a análise dos comprovantes de renda do Agravante revela uma realidade que não me permite afirmar que a Parte possa suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Não descuro das razões do Magistrado de primeiro grau e tampouco dos argumentos trazidos na contraminuta pelo Banco Agravado, pois, de fato, causa certa estranheza, à primeira vista, o fato de o Autor declarar uma renda média base de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e assumir uma prestação de financiamento que consome quase a totalidade desse valor, agravando-se a situação quando considerados os gastos acessórios com combustível, impostos e manutenção do veículo.

Todavia, creio que, com todas as vênias ao entendimento do Juízo
a quo
, não é dado ao magistrado lançar hipóteses sobre a renda da parte, inferir, sem base concreta e probatória, a ocultação de patrimônio ou renda extra, sob pena de impor julgamento com base em um juízo hipotético e especulativo.

Sendo certo que, embora haja, sim, certa margem de estranheza nos números apresentados quanto à gestão financeira do Agravante, somente ao Autor é dado saber com o que melhor gasta seu dinheiro e quais sacrifícios realiza para adquirir um bem.

Se assim preferiu investir sua renda o Agravante — comprometendo-a quase integralmente com a aquisição de um veículo, que, frise-se, é objeto da lide por supostos vícios —, assim a sua realidade financeira deve ser considerada para fins de análise da capacidade de pagamento das custas processuais, pois prova em sentido contrário, de existência de outras fontes de renda, não existe nos autos.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam aferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus.

No caso, a documentação (contracheques e imposto de renda) aponta para uma renda anual bruta na casa dos R$ 33.000,00, o que perfaz uma média mensal que, embora supere ligeiramente o salário mínimo, é manifestamente baixa e compatível com a hipossuficiência jurídica, mormente quando se verifica o alto grau de endividamento do Agravante.

Ocorre que, na hipótese em apreço, está a me parecer que as condições do Agravante são próprias a lhe permitir usufruir do aludido benefício, notadamente quando considerada sua renda líquida disponível, que há de ser ponderada.

O fato de ter assumido uma prestação elevada não transmuta, automaticamente, o Agravante em pessoa abastada; pelo contrário, no cenário atual, tal dívida corrói sua capacidade financeira, tornando o pagamento das custas iniciais um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça.

A tese da Agravada de que a "assunção voluntária de dívida" afastaria a gratuidade não se sustenta quando essa dívida coloca o jurisdicionado em estado de penúria momentânea, impedindo-o de buscar a tutela jurisdicional justamente para discutir o contrato que lhe onera.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça e garantia do acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do Recorrente. Negar o benefício neste momento seria negar ao Agravante a chance de ver sua pretensão de rescisão contratual analisada pelo Estado-Juiz.

Neste contexto, vislumbro que não está o Agravante a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento. A renda demonstrada é objetivamente baixa.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade sub examine não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família, podendo a parte adversa, a qualquer tempo, demonstrar a alteração da fortuna do beneficiário e requerer a revogação da benesse, nos termos do art. 98, § 3º, e art. 100 do CPC.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

Posto isto,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória objurgada e deferir ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.